Tribunal: TJDFT
Processo: 0718321-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718321-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde Agravado: Juvenil Martins de Menezes Filho D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0703523-79.2025.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de tutela antecipada antecedente ajuizada por JUVENIL MARTINS DE MENEZES FILHO em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, partes qualificadas nos autos em epígrafe. Afirma a parte autora, em síntese, que é portador de Lúpus Eritematoso Sistêmico e que, em janeiro de 2025, apresentou um quadro gravíssimo de saúde, incluindo doença pulmonar intersticial extensa, necessidade de oxigênio complementar, elevação persistente de provas inflamatórias, Raynaud, vasculite digital e necrose em três polpas digitais, derrame pleural, artrite importante em mãos e punhos, artralgia difusa, rash difuso em membros e tronco, rash malar, astenia e fadiga intensa. Informa que permaneceu na UTI e foi submetido à pulsoterapia com Metilprednisona e Ciclofosfamida. Atualmente, informa que está em uso de Hidroxicloroquina, Prednisona, Micofenolato de Mofetil e Anlodipino. A médica que acompanha o autor, Dra. Vanessa Fraga Mendes, prescreveu o uso do medicamento Rituximabe, justificando a indicação clínica e respaldo científico, além de demonstrar que o medicamento é aprovado pela ANS. Ressalta que a sua médica assistente destacou que a demora no fornecimento do referido medicamento pode ocasionar agravamento irreversível ao quadro clínico do autor, que corre risco de piora ou até mesmo de óbito. No entanto, aduz que a empresa ré negou o fornecimento do medicamento sob a justificativa de que o medicamento em comento não apresenta na sua bula indicação de uso para o diagnóstico apresentado (Off Label). Em sede de tutela antecipada antecedente, requer que a ré forneça o medicamento Rituximabe, conforme prescrição médica, devido ao risco de morte. Sustenta que a probabilidade do direito está consubstanciada nos laudos e relatórios médicos que demonstram o risco de morte em decorrência da mora na utilização da medicação. Enquanto o perigo de dano sustenta ser evidente, pois a prestação do tratamento deve ser imediata para evitar prejuízos maiores à saúde e qualidade de vida do autor. A demora no fornecimento do medicamento pode ocasionar incomensurável prejuízo à saúde e dignidade do autor, conforme destacado no relatório médico. Diante disso, o autor pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para obrigar a ré ao fornecimento da medicação prescrita, com a adoção de medidas coercitivas para garantir a eficácia da decisão judicial. A representação processual da parte autora se encontra regular, consoante ID no 231747978. Custas processuais de ingresso recolhidas ao ID no 231750994. Cumpre informar que o presente feito foi originariamente distribuído para o Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, contudo, foi proferida decisão ao ID no 231752578 que declinou a competência para uma das Varas Cíveis da presente Circunscrição Judiciária, em virtude da incompetência do referido Juízo para processar e julgar o presente feito. É o relatório necessário. Decido. De início, recebo a presente competência. 1. Classe judicial Não obstante conste na classe deste processo que se trata de tutela antecipada antecedente, a parte autora não invocou expressamente a aplicação do art. 303 do CPC ao caso, como exige o § 5o do referido dispositivo legal. Assim, trata-se de ação comum com pedido de tutela de urgência, não regida pelos arts. 303 e 304 do CPC/2015. Assim, promova a Secretaria a alteração da classe do presente processo para “procedimento comum cível”, pois não se trata de Tutela Antecipada Antecedente. 2. Prioridade na tramitação Defiro a prioridade na tramitação, pois, a parte autora comprovou que possui 61 anos. 3. Tutela de urgência Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência. Inicialmente, verifica-se que a negativa do fornecimento do medicamento à autora deu-se em razão do uso prescrito ser off label, ou seja, sem previsão na bula (ID 231750446). Ocorre que julgados deste Tribunal consideram que a recusa de fornecimento de medicamento com base no uso off label é abusiva quando o medicamento possui registro na ANVISA, pois não se caracteriza como experimental, e desde que presentes os requisitos de um dos dois incisos do art. 10, § 13, da Lei 9.656/98, que tratam da ampliação do rol taxativo da ANS (por todos, Acórdão 1972973, 0700566-63.2024.8.07.0011, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025). No caso, o medicamento Rituximabe possui registro na Anvisa, conforme se constata de simples pesquisa na internet. Inclusive, já foi incorporado ao SUS para tratamento de algumas doenças (link: https://www.gov.br/conitec/pt-br/assuntos/noticias/2023/agosto/medicamento-rituximabe-e-incorporado-ao-sus-para-pacientes-com-leucemia-linfocitica-cronica). Resta, pois, verificar se há probabilidade de que a utilização do medicamento, para o caso concreto da autora, seja compatível com o inciso I do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/98, que permite a ampliação do rol da ANS quando exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. O relatório médico apresentado pela parte autora, ao ID no 231750460, informa que: “O Rituximabe é um anticorpo monoclonal anti-CD20, amplamente reconhecido na literatura médica como uma alternativa terapêutica eficaz para pacientes com LES refratário a tratamentos convencionais, especialmente na presença de acometimento pulmonar grave. Estudos científicos e diretrizes médicas indicam que a utilização do Rituximabe pode reduzir a inflamação sistêmica, minimizar a progressão da doença e melhorar a função pulmonar em casos de LES grave e refratário.” Cumpre informar que, em pesquisa realizada na área pública do sistema NATJUS DF, localizei as Notas Técnicas Natjus nos 1054, de 18/11/2021, (link: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1054.pdf/view, que analisou pedido de fornecimento do medicamento Rituximabe para portadora de Lúpus eritematoso sistêmico, que foi favorável ao pedido de Rituximabe. Destaco abaixo a análise teórica sobre a eficácia e a segurança da tecnologia, realizada na referida Nota Técnica: “O LES é uma doença autoimune relativamente comum, que afeta predominantemente mulheres em idade fértil, causando considerável morbidade, aumento de mortalidade e redução na qualidade de vida. No LES, há um descontrole do sistema imunológico, que passa a agredir o próprio organismo mediante principalmente a produção de autoanticorpos. Vários órgãos e tecidos podem ser lesados no LES, em especial a pele, as articulações, o sistema hematológico, os rins, o sistema nervoso e as serosas (tecidos que recobrem o pulmão e o coração). Assim, suas manifestações clínicas podem ser múltiplas, sendo as principais: poliartrite, dermatites (inflamações na pele), anemia, queda nas plaquetas (plaquetopenia) e nos glóbulos brancos do sangue (leucopenia), nefrite (inflamação renal), dor torácica por inflamação das serosas que recobrem o pulmão (pleurite) e/ou coração (pericardite), úlceras orais, queda dos cabelos (alopécia), depressão, convulsões, inflamação nos vasos sanguíneos (vasculites) e dor de cabeça. O LES é considerado uma doença crônica e incurável, e, ao longo de sua evolução, é comum o surgimento de períodos de exacerbação e remissão da doença. Seu tratamento baseia-se no uso de medicações imunossupressoras.” A conclusão da Nota Técnica acima referida trouxe parecer favorável ao fornecimento no caso concreto, e isso se deu em razão dos seguintes fatores: a) que a paciente tratada pela referida nota técnica apresenta forma grave da LES, com manifestações neuropsiquiátricas potencialmente fatais; b) que a paciente já utilizou, sem sucesso, os mais potentes imunossupressores disponíveis no SUS para tratamento de casos graves de LES, tais como corticoides sistêmicos em altas doses, micofenolato de mofetila e ciclofosfamida; c) a existência de evidências na literatura médica e por diretrizes médicas internacionais de que o Rituximabe pode ser eficaz no tratamento de formas graves de LES; Observe-se que, no caso dos autos, a negativa se deu sob o argumento de que o medicamento prescrito à autora não possui em sua bula a indicação para tratamento de LES grave. Analiso, agora, o caso da autora. O relatório médico de ID 231750460 refere que a autora atualmente se encontra em uso dos medicamentos Hidroxicoroquina, Prednisona, Micofenolato de Mofetil e Anlodipino, com quadro gravíssimo, com acometimento pulmonar extenso, vasculite com necrose de extremidades e acometimento sistêmico, sendo que o uso desses medicamentos não apresentou uma resposta clínica satisfatória. Informou, ainda, que além do tratamento convencional, a autora mantém dispneia, desconforto respiratório e comprometimento pulmonar progressivo, o que demonstra limitação terapêutica de medicamentos previamente administradas. No mesmo sentido da Nota Técnica acima analisada, tenho que a parte autora fez uso dos medicamentos recomendados, tais como, corticóides sistêmicos em altas doses, micofenolato de mofetila e hidroxicloroquina, contudo, sem sucesso. Diante desses elementos, exsurge a probabilidade do direito alegado no caso da autora, pois ela é refratária, ao que tudo indica, ao tratamento convencional. Não é necessária a juntada, nesta fase do procedimento, de exames ou outros documentos técnicos além do relatório médico para avaliar essa questão, pois, a análise que se faz agora é de probabilidade, e não de certeza. Assim, se durante o trâmite do processo for constatada a necessidade de realização de prova pericial, o perito poderá requisitar tais documentos complementares de natureza técnica. O receio de dano é evidente, pois se trata de doença grave, a autora tem outras doenças além dessa, e o relatório médico juntado com a inicial menciona que o medicamento deve ser liberado em caráter de urgência Contudo, para efeito da tutela, mostra-se necessário que a parte autora apresente em Juízo a exata prescrição do referido medicamento, para que se possa concretizar a medida, isso é, declinando a posologia do medicamento, bem como esclarecendo se o medicamento será de uso contínuo e ininterrupto. Para tanto, concedo à parte autora o prazo de 05 (cinco) dias para que apresente as informações em comento. Atendida a determinação, retornem os autos conclusos com urgência. 4. Emenda à inicial 4.1. Valor da causa Emende a autora a inicial, no prazo de 15 dias, para retificar o valor da causa, que deverá corresponder a quantidade de vezes que o medicamento deverá ser ministrado à autora (caso seja por prazo determinado), ou o equivalente do medicamento pelo período de 1 ano, com fulcro no art. 292, §2o, do CPC. No mesmo prazo, deverá comprovar o recolhimento das custas processuais complementares. 4.2. Juízo 100% digital Emende a autora a inicial também quanto ao Juízo 100% digital. Com efeito, verifico que, ao distribuir a ação, a parte autora realizou a marcação do requerimento do Juízo 100% digital, regulado no âmbito do TJDFT pela Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021. Essa Portaria exige, no artigo 2o, §1o e §2o, que a parte que realiza esse requerimento adote as seguintes medidas: a) fornecer o seu endereço eletrônico e seu o número de linha telefônica móvel e os de seu advogado; b) apresentar a autorização para a utilização dos dados no processo judicial; c) fornecer o endereço eletrônico, ou outro meio digital, que permita a localização do réu por via eletrônica. Entendo que tais medidas são dispensáveis se as partes, autora e/ou ré, já forem parceiras eletrônicas ou tenham domicílio judicial eletrônico, pois nessas hipóteses a parte assim qualificada já será intimada dos atos processuais de forma eletrônica. Diante das considerações acima, e tendo em vista eventual ausência das informações ou da autorização exigidas nas alíneas “a”, “b” e "c" supra, diga a parte autora, no prazo de 15 dias, se o requerimento do Juízo 100% digital foi equivocado. Caso a marcação não tenha sido equivocada, em observância ao artigo 2o, §1o e §2o da Portaria-Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, deverá a parte autora, no mesmo prazo, fornecer as informações faltantes. Registre-se que, no caso de o processo prosseguir com o requerimento do Juízo 100% digital, a citação se dará de forma digital nos termos do art. 4-A da Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, da Corregedoria da Justiça do TJDFT, salvo se já for eletrônica para parceiro ou para parte que tenha domicílio judicial eletrônico. Deverá constar no mandado de citação a intimação para que o réu manifeste expressamente se também deseja o Juízo 100% digital, entendendo-se o silêncio como ausência de anuência. Opondo-se a parte ré ao Juízo 100% digital ou permanecendo em silêncio, a Secretaria do Juízo deverá desmarcar essa opção no sistema do PJE. Após a manifestação da parte autora, retornem os autos conclusos para apreciação”. (Grifos constantes no original) A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 71621921), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de tutela antecipada formulado pelo agravado nos autos do processo de origem, pois não estão presentes no caso concreto os requisitos objetivos previstos no art. 300 do CPC. Afirma que não está configurada a situação de urgência ou emergência nos moldes das regras previstas no art. 35-C, da Lei no 9.656/1998. Destaca a inexistência de obrigação ao custeio do fármaco pretendido, pois o tratamento indicado ao recorrido, diagnosticado com doença pulmonar intersticial extensa em razão de estar acometido com lúpus eritematoso sistêmico, não está abrangido pelas Diretrizes de Utilização da ANS. Também argumenta que o valor da multa cominatória foi fixado de modo desproporcional, razão pela qual deve ser reduzido o montante ou, ao menos, estendido o aludido lapso temporal. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o indeferimento do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo recorrido ou, subsidiariamente, a redução do montante da multa cominatória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 71621926 e Id. 71621925). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular a decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de impor à recorrente a obrigação de custear o tratamento pretendido pelo agravado. De acordo com os documentos técnicos que instruíram a petição inicial o agravado foi diagnosticado com lúpus eritematoso sistêmico, tendo sido acometido por quadro gravíssimo de doença pulmonar intersticial extensa, com necessidade de oxigênio complementar. Por essa razão foi indicado o tratamento por meio do fármaco Rituximabe, para controle dos sintomas e avanço da moléstia aludida (Id. 231750466 dos autos do processo de origem). O relato elaborado pelo profissional médico responsável (Id. 232298461 dos autos do processo de origem) revela que o agravado apresenta o seguinte quadro etiológico médico: “Informo para os devidos fins que o paciente é portador de Lúpus Eritematoso Sistêmico. Abriu em janeiro de 2025 quadro gravíssimo, com doença pulmonar intersticial extensa com necessidade de oxigênio complementar, elevação persistente de provas inflamatórias, Raynaud, Vasculite digital e necrose em 3 polpas digitais, derrae pleural, Artrite importante em mãos e punhos, artralgia difusa, rash difuso em membros e tronco, rash malar, astenia e fadiga intensa. Em exames complementares, evidenciado FAN citoplasmático PFD 1/640 e Tomografia pulmonar com comprometimento pulmonar extenso, de aspecto inflamatório. (...) Visto quadro gravíssimo do paciente, com acometimento pulmonar extenso, vasculite com necrose de extremidades e acometimento sistêmico, venho, por meio deste, reiterar a necessidade imprescindível do uso da medicação Rituximabe, conforme indicação clínica e respaldo científico. O paciente apresentou quadro clínico grave, com necessidade de oxigenoterapia, histórico de tratamento prévio com metilprednisolona e ciclofosfamida, além de estar em uso contínuo de corticóides em alta dose, micofenolato e hidroxicloroquina, sem resposta clínica satisfatória. Apesar do tratamento convencional, mantém dispneia, desconforto respiratório e comprometimento pulmonar progressivo, o que demonstra limitação terapêutica das medicações previamente administradas. O Rituximabe é um anticorpo monocional anti-CD20, amplamente reconhecido na literatura médica como uma alternativa terapêutica eficaz para pacientes com LES refratário a tratamentos convencionais, especialmente na presença de acometimento pulmonar grave. Estudos científicos e diretrizes médicas indicam que a utilização do Rituximabe pode reduzir a inflamação sistêmica, minimizar a progressão da doença e melhorar a função pulmonar em casos de LES grave e refratário. (...)”. (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto percebe-se que o estado de saúde apresentado pelo ora recorrido exige cuidados específicos e imediatos, sobretudo diante do quadro grave da doença, razão pela qual se mostra necessário e urgente o tratamento medicamentoso pretendido. Convém ressaltar que o Congresso Nacional editou a Lei n° 14.454/2022, sancionada pelo Presidente da República em setembro do mesmo ano, alterando a Lei n° 9.656/1998, que dispõe a respeito dos planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Nesse sentido foi incluído o parágrafo 13 no artigo 10 da mencionada lei, com a seguinte redação: “§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído pela Lei no 14.454, de 2022) I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído pela Lei no 14.454, de 2022) II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022)” O legislador optou, portanto, por estabelecer requisitos normativos menos rígidos aos que foram adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o EREsp 1886929-SP, tendo havido a ressalva de que o custeio de tratamentos, exames ou procedimentos não previstos no rol da ANS somente poderia ser admitido, de modo pontual, desde que fosse demonstrada a efetiva necessidade, por meio de prova técnica produzida nos autos, não bastando apenas a indicação feita pelo médico ou odontólogo que acompanha o paciente. Diante da previsão contida no art. 10, § 13, inc. I, acima reproduzido, fica claro que é esse o caso versado na presente demanda, pois a hipótese é de tratamento médico destinado a evitar as consequências gravosas provocadas pelo lúpus eritematoso sistêmico. Torna-se evidente, portanto, que a situação em análise configura hipótese excepcional de custeio do tratamento pretendido. É importante ressaltar que é atribuição do profissional médico a decisão a respeito dos exames e tratamentos mais adequados ao paciente, respeitando-se as diretrizes e estudos científicos, seja na fase de diagnóstico ou do próprio tratamento, o que garantirá maiores resultados na recuperação e manutenção da saúde do paciente. Assim, apresentado laudo médico circunstanciado que justifique a necessidade de submissão do paciente ao tratamento em questão e, exauridas as demais possibilidades de terapia admissíveis, de acordo com o quadro clínico respectivo, não pode haver ingerência da operadora de plano de saúde a esse respeito. A negativa de custeio do procedimento tratamento indicado pelo profissional de saúde que atendeu o agravado, bem como dos respectivos insumos necessários contraria, assim, o primado da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e a legítima expectativa do paciente nutrida ao contratar a prestação de serviço de plano de saúde. Além disso, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. TRATAMENTO REGULARMENTE INDICADO. PROFISSIONAL DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. ROL DA ANS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. RECUSA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o dever de fornecimento, pelo plano de saúde, de medicamento destinado ao tratamento de neoplasia maligna de próstata. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça recentemente consolidou o entendimento de que o rol de procedimentos elaborado pela Agência Nacional de Saúde tem caráter taxativo, ao julgar o EREsp 1886929-SP. 2.1 No aludido julgamento ficou devidamente estabelecida a taxatividade do referido rol como regra para: a) preservar o equilíbrio econômico dos contratos de plano de saúde, b) preservar a higidez dos cálculos atuariais correspondentes, c) proteger o consumidor assegurando o direito à saúde a preços acessíveis, de modo a contemplar a camada mais ampla e vulnerável economicamente da população e d) evitar que o paciente seja submetido a exame ou tratamento inadequado ou destituído de respaldo técnico. 3. O acórdão proferido no EREsp 1886929-SP ressalvou que o custeio de tratamentos, exames ou procedimentos não previstos no rol da ANS somente pode ser admitida, de modo pontual, desde que seja demonstrada a efetiva necessidade, por meio de prova técnica produzida nos autos, não bastando apenas a indicação feita pelo médico ou odontólogo que acompanha o paciente. Há de ser observado, prioritariamente, o rol estabelecido pela ANS. 4. A taxatividade do rol das hipóteses de custeio estabelecido pela ANS é a regra, nos termos do precedente vinculativo acima mencionado, podendo ser autorizado o custeio de exames, tratamentos, medicamentos e procedimentos diversos em hipóteses excepcionais. 5. Em decorrência desse julgamento, o Congresso Nacional editou a Lei n° 14.454/2022, sancionada pelo Presidente da República em setembro do mesmo ano, alterando a Lei n° 9.656/1998, que dispõe a respeito dos planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 6. Diante da previsão contida no art. 10, § 13, inc. I, da Lei n° 14.454/2022, fica claro que é esse o caso versado na presente demanda, pois trata-se de medicamento destinado ao tratamento de neoplasia maligna de próstata. 6.1 A situação em análise configura hipótese excepcional de custeio de tratamento médico não abarcado pelas diretrizes estipuladas pela ANS. 7. Convém também não olvidar de que é atribuição do profissional médico a decisão a respeito dos exames e tratamentos mais adequados ao paciente, respeitando-se as diretrizes e estudos científicos, seja na fase de diagnóstico ou do próprio tratamento, o que garantirá maior reestabelecimento da saúde do paciente. 8. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, ademais, já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. 9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão 1857570, 07018850220248070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. MEDICAMENTO. ABUSIVIDADE. 1. O regime de proteção do consumidor nos contratos de planos de assistência e seguro de saúde deve levar em consideração sua importância social e econômica, bem como o interesse útil do consumidor, que consiste na promoção e preservação da vida e da saúde do segurado. Significa dizer que o objeto da prestação desses serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial. 2. A recusa da operadora do plano de saúde de custear medicamento registrado na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e prescrito pelo médico do paciente é abusiva, mesmo que trate-se de fármaco off label ou utilizado em caráter experimental, especialmente quando for indispensável para a conservação da vida do beneficiário. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1893166, 07202319820248070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER. TRATAMENTO. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. EVIDÊNCIA. CRITÉRIOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. MEDICAMENTO. OFF LABEL. CARÁTER EXPERIMENTAL. AUSÊNCIA. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). REGISTRO. ATIVO. ROL. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). COBERTURA MÍNIMA. TRATAMENTO. ADEQUAÇÃO. CRITÉRIO MÉDICO. OPERADORA. AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO NORMATIVA. LEI. HIERARQUIA DAS NORMAS. OBSERVÂNCIA. 1. O juiz deve indeferir provas impertinentes, caso entenda que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção. Art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. É ilícita a recusa da operadora de plano privado de assistência à saúde em custear o tratamento recomendado pelo médico para doença coberta pelo contrato, sem demonstrar a possibilidade de terapia alternativa com o mesmo grau de eficácia e segurança. 3. O rol de Procedimentos e Eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) constitui uma referência de cobertura mínima, porém não é limitativo. A operadora é obrigada a custear tratamentos e procedimentos não especificados nele quando um dos requisitos alternativos previstos no art. 10, § 13o, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998 estiverem presentes. 4. A utilização de medicação off label não se confunde com tratamento experimental. O Superior Tribunal de Justiça entende que o tratamento experimental que permite a negativa de cobertura é aquele tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou, ainda, aquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica. 5. A competência para determinar se um tratamento é ou não experimental ou de recomendável eficácia clínica, considerada a natureza científica da questão, é do Conselho Federal de Medicina e não da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 6. A interpretação dada ao termo experimental pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em suas resoluções normativas evidencia a sua ilegalidade e consiste em ação iníqua e abusiva na relação contratual, o que coloca concretamente o consumidor em desvantagem exagerada, prática vedada pelo art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Apelação desprovida.” (Acórdão 1801285, 07333543420228070001, Relatora: LEONOR AGUENA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE CUSTEIO. RECUSA INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART 1022 DO CPC. AUSÊNCIA OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou o apelo, interposto nos autos de ação de conhecimento, que versa sobre a taxatividade do rol da Agência Nacional da Saúde Suplementar (ANS). 1.1. Em suas razões, a ré requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar omissão quanto ao cercamento de defesa, a não obrigatoriedade do plano de saúde de realizar custeio irrestrito de medicamento não previsto no rol da ANS, a aplicação dos danos morais e a impossibilidade de estender justiça gratuita aos herdeiros. 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. 3. Quanto ao cercamento de defesa, restou claro que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum, conforme 3.1. Logo, o juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 4. O aresto asseverou que, quanto à não obrigatoriedade do plano de saúde de realizar custeio irrestrito de medicamento não previsto no rol, no caso, verifica-se que o medicamento prescrito à apelada é antineoplásico, motivo pelo qual não há se falar em exclusão de cobertura, já que o medicamento solicitado está compreendido entre as hipóteses de cobertura obrigatória do contrato do plano de saúde, nos termos da Lei no 9.656/98 e na Resolução da ANS. 5. Com relação aos danos morais, foi afirmado expressamente que não houve insurgência quanto à redução do valor, procedida (a redução), pelo acórdão, razão pela qual o mesmo transitou em julgado neste aspecto. 6. O acórdão mencionou a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, pois os documentos anexos nos autos comprovaram a condição de hipossuficiência da requerida, bem como que o entendimento desta Corte é que a justiça gratuita deve ser deferida "apenas se o espólio provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo pode obter o benefício da justiça gratuita (Aglnt nos Dcl no REsp 1800699/MG)". 7. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 8. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa. 9. Nesse descortino, revela-se nítida a intenção do embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento. 10. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. 11. Embargos de declaração rejeitados.” (Acórdão 1798475, 07210073720208070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais, não há fundamentos suficientes para a redução do valor da multa cominatória fixada, e, nem mesmo, para a sua exclusão. Por essas razões verifica-se que as alegações articuladas pela agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado, portanto, o requisito inerente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator